Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710527-66.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AILTON ALVES FERNANDES, AMILTON ALVES FERNANDES, ADELIA ALEXANDRINA FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por defensoria pÚblica do distrito federaL contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em desfavor de AILTON ALVES FERNANDES e OUTROS: No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, contudo, sem êxito. Desse modo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da executada, ficando o pedido condicionado à indicação concreta de bens a serem penhorados. Ressalto que o mero transcurso não é razão para a reiteração das pesquisas. Neste sentido, transcrevo precedente recente deste E. Tribunal. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CONSULTA VIA BACENJUD. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se identifica, com base unicamente no tempo decorrido desde a última consulta realizada no sistema, razoabilidade na realização de nova diligência pelo BACENJUD, quando, tendo sido infrutíferas as últimas pesquisas/diligências realizadas com e sem o auxílio do Juízo, não foi carreada aos autos qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica dos Devedores. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1187748, 07079205120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no PJe: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colaciono, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). Intime-se. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação, arquivem-se os autos, cumprindo-se as determinações do art. 100 e seguintes do Provimento Geral da Corregedoria. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator